Tribunal: TJMT
Processo: 1044398-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1044398-79.2018.8.11.0041
RECORRENTE: DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (ID 92713464) interposto por DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 64475479):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO –RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
(TJ-MT 10443987920188110041 MT, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)
A parte recorrente opôs embargos de declaração (ID 65461990), que foram rejeitados (ID 89641482).
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, negou provimento à apelação interposta por DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER e deu parcial provimento à apelação da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, redistribuindo o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, e 86 do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida redistribui o ônus sucumbencial, sem prévia lei que o defina, e acaba por implicar no confisco de verba alimentar, verba que a lei define como devida ao advogado que venceu, violando o direito fundamental de propriedade do segurado, bem como mesmo entendimento acima atentou contra o princípio da proporcionalidade.
Afirma que foi equivocada a decisão emanada por este Tribunal, bem como o entendimento da maioria dos membros da 1a Câmara do TJ/MT está em dissonância com o entendimento das demais câmaras que, de forma correta, se posicionam em harmonia com a jurisprudência deste tribunal.
Aduz que a recorrida deve suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, não se olvidando que a mesma foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Por fim, requer, o provimento do recurso especial para que seja cassado o r. acórdão, para restabelecer a sentença de primeiro grau, mantendo a condenação das verbas sucumbências para a recorrida, nos termos do artigo Art. 85 § § 2o e 8o.
Recurso tempestivo (ID 92840970).
Recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 93018975).
Contrarrazões da parte recorrida. (ID 96176477)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios atentou contra o princípio da proporcionalidade.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça